Tribunal: STJ
Processo: 2246531-97.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2398586 - SP
(2023/0210180-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
BÁRBARA BOEIRA DE BITENCOURT - SP465153
AGRAVADO
: BISCOMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
JESSICA FERNANDA DA SILVA - SP354104
VIVIAN POSTALI FELIPPE - SP427348
JAQUELINE FERRAZ MOREIRA - SP424510
AGRAVADO
: UNIPASTA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
CAIO BELO RODRIGUES - SP310116
INTERES.
: ELSON PELLEGRINI
INTERES.
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
REPR. POR
: FERNANDO F. CASTELLANI - ADMINISTRADOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL GARANTIDOR DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por inexistência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, manutenção da impenhorabilidade do
capital garantidor, incidência das Súmulas n. 83 e 313 do STJ e ausência de
prequestionamento do
o do CPC com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e
art. 8
n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora por outro credor de bens
gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituídas para
garantir o pagamento de pensão.
3. A Corte de origem manteve decisão que indeferiu a penhora dos imóveis
afetados ao cumprimento de obrigação alimentar, registrando a disciplina do
patrimônio de afetação no
§1o, do
art. 533,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54040044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0cdd5c23-66eb-4cfe-876f-47a65227acc8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I-III,
e 489, § 1o, IV, do CPC por omissões específicas quanto aos arts. 789 e 797 do
(ii) saber se houve aplicação retroativa do
§ 1o, do
CPC/2015;
art. 533,
CPC/2015
em detrimento do
§ 1o, do
e do
do
(iii) saber
art. 602,
CPC/1973
art. 14
CPC/2015;
se houve não enfrentamento do pedido de penhora em segundo grau condicionada;
(iv) saber se é indevida a incidência da Súmula n. 313 do STJ; (v) saber se não
incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ; e (vi) saber se são indevidas as Súmulas n.
282 do STF e n. 211 do STJ quanto ao
o do CPC, por prequestionamento
art. 8
implícito e ficção do
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade por omissão: o acórdão estadual examinou a matéria central e
concluiu, de modo suficiente, pela impossibilidade de penhora dos bens afetados
ao pagamento de pensão; o julgador não precisa rebater todos os argumentos
quando já exista razão suficiente para decidir.
6. É inviável a penhora em segundo grau sobre o capital garantidor: a constituição
de capital para garantia de prestação alimentícia opera segregação patrimonial,
com inalienabilidade e impenhorabilidade enquanto perdurar a obrigação, nos
termos do
§1o, do
e do
§1o, do
incidem a
art. 602,
CPC/1973
art. 533,
CPC/2015;
Súmula n. 313 do STJ e o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
7. A retroatividade do patrimônio de afetação não foi fundamento decisivo:
prevalece a impenhorabilidade legal enquanto subsistir a obrigação alimentar, por
força da especialidade normativa.
8. O
o do CPC não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido e nos
art. 8
embargos de declaração, atraindo as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste nulidade por omissão quando a corte estadual
Tese de julgamento:
aprecia a matéria central e indica razão suficiente para decidir, afastando violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. O capital garantidor de pensão alimentícia é
impenhorável enquanto perdurar a obrigação, conforme o
§1o, do
art. 602,
e o
§1o, do
incidindo a Súmula n. 313 do STJ e o
CPC/1973
art. 533,
CPC/2015,
óbice da Súmula n. 83 do STJ. 3. A discussão sobre retroatividade do patrimônio
de afetação não altera o resultado, porque prevalece a impenhorabilidade legal. 4.
A ausência de prequestionamento do
o do CPC atrai as Súmulas n. 282 do
art. 8
STF e 211 do STJ”.
§1o;
arts. 489, §1o,
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 602,
CPC/2015,
1.022, 533, §1o, 789, 797, parágrafo único, 8o, 14, 1.025; LINDB,
o.
art. 5
STJ, Súmulas n. 313, 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
211; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54040044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0cdd5c23-66eb-4cfe-876f-47a65227acc8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0cdd5c23-66eb-4cfe-876f-47a65227acc8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2398586 - SP (2023
/0210180-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463

BÁRBARA BOEIRA DE BITENCOURT - SP465153
AGRAVADO
: BISCOMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783

JESSICA FERNANDA DA SILVA - SP354104

VIVIAN POSTALI FELIPPE - SP427348

JAQUELINE FERRAZ MOREIRA - SP424510
AGRAVADO
: UNIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477

CAIO BELO RODRIGUES - SP310116
INTERES.
: ELSON PELLEGRINI
INTERES.
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
REPR. POR
: FERNANDO F. CASTELLANI - ADMINISTRADOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
CAPITAL
GARANTIDOR
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por inexistência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, manutenção da impenhorabilidade do capital
garantidor, incidência das Súmulas n. 83 e 313 do STJ e ausência de
prequestionamento do
o do CPC com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n.
art. 8
211 do STJ.
Documento eletrônico VDA52104521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: f3db1314-ff29-4a44-bd60-7fc6609b4ad9

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora por outro credor de bens
gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituídas para
garantir o pagamento de pensão.
3. A Corte de origem manteve decisão que indeferiu a penhora dos imóveis afetados
ao cumprimento de obrigação alimentar, registrando a disciplina do patrimônio de
afetação no
§1o, do
art. 533,
CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I-III, e
489, § 1o, IV, do CPC por omissões específicas quanto aos arts. 789 e 797 do
(ii) saber se houve aplicação retroativa do
§ 1o, do
CPC/2015;
art. 533,
CPC/2015
em detrimento do
§ 1o, do
e do
do
(iii) saber
art. 602,
CPC/1973
art. 14
CPC/2015;
se houve não enfrentamento do pedido de penhora em segundo grau condicionada;
(iv) saber se é indevida a incidência da Súmula n. 313 do STJ; (v) saber se não
incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ; e (vi) saber se são indevidas as Súmulas n.
282 do STF e n. 211 do STJ quanto ao
o do CPC, por prequestionamento
art. 8
implícito e ficção do
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade por omissão: o acórdão estadual examinou a matéria central e
concluiu, de modo suficiente, pela impossibilidade de penhora dos bens afetados ao
pagamento de pensão; o julgador não precisa rebater todos os argumentos quando já
exista razão suficiente para decidir.
6. É inviável a penhora em segundo grau sobre o capital garantidor: a constituição de
capital para garantia de prestação alimentícia opera segregação patrimonial, com
inalienabilidade e impenhorabilidade enquanto perdurar a obrigação, nos termos do
§1o, do
e do
§1o, do
incidem a Súmula n.
art. 602,
CPC/1973
art. 533,
CPC/2015;
313 do STJ e o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
7. A retroatividade do patrimônio de afetação não foi fundamento decisivo:
prevalece a impenhorabilidade legal enquanto subsistir a obrigação alimentar, por
força da especialidade normativa.
8. O
o do CPC não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido e nos
art. 8
embargos de declaração, atraindo as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste nulidade por omissão quando a corte estadual
Tese de julgamento:
aprecia a matéria central e indica razão suficiente para decidir, afastando violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. O capital garantidor de pensão alimentícia é
impenhorável enquanto perdurar a obrigação, conforme o
§1o, do
art. 602,
CPC/1973
e o
§1o, do
incidindo a Súmula n. 313 do STJ e o óbice da
art. 533,
CPC/2015,
Súmula n. 83 do STJ. 3. A discussão sobre retroatividade do patrimônio de afetação
não altera o resultado, porque prevalece a impenhorabilidade legal. 4. A ausência de
prequestionamento do
o do CPC atrai as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ”.
art. 8
Documento eletrônico VDA52104521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: f3db1314-ff29-4a44-bd60-7fc6609b4ad9

§1o;
arts. 489, §1o,
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 602,
CPC/2015,
1.022, 533, §1o, 789, 797, parágrafo único, 8o, 14, 1.025; LINDB,
o.
art. 5
STJ, Súmulas n. 313, 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
211; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MULTIGRAIN S.A. contra a
decisão de fls. 222-228, que conheceu do agravo a fim de conhecer parcialmente do
recurso especial para negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, da manutenção da impenhorabilidade
do capital garantidor à luz do
§1o, do
e do
§1o, do
art. 602,
CPC/1973
art. 533,
da incidência da Súmula n. 313 do STJ e do óbice da Súmula n. 83 do
CPC/2015,
STJ, bem como da ausência de prequestionamento do
o do CPC, com aplicação
art. 8
das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Alega que houve violação dos arts. 1.022, I-III, e 489, §1o, IV, do CPC,
por omissões específicas do acórdão recorrido relativas à incidência dos arts. 789 e
797 do
à aplicação retroativa do
§1o, do
em
CPC/2015,
art. 533,
CPC/2015
detrimento do
§1o, do
e do
do
e ao não
art. 602,
CPC/1973
art. 14
CPC/2015,
enfrentamento do pedido de penhora em segundo grau condicionada.
Sustenta, quanto ao mérito, violação dos arts. 602, §1o, do
533,
CPC/1973,
§1o, 789 e 797, parágrafo único, do
e 5o da
(LINDB),
CPC/2015,
Lei n. 4.657/1942
defendendo que a Súmula n. 313 do STJ não veda penhora em segundo grau, que o
patrimônio de afetação não se aplica retroativamente, e que não incide a Súmula n.
83 do STJ no caso.
Afirma que é indevida a aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ ao
o do CPC, por haver prequestionamento implícito e pela incidência da
art. 8
ficção do
do CPC.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA52104521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: f3db1314-ff29-4a44-bd60-7fc6609b4ad9

Requer o provimento do agravo interno para que seja integralmente
conhecido e provido o recurso especial.
Contrarrazões às fls. 250-255.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora por outro credor de
bens gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituídas
para garantir o pagamento de pensão.
A Corte
julgou agravo de instrumento e manteve decisão que
a quo
indeferiu a penhora dos imóveis afetados ao cumprimento de obrigação alimentar,
assentando a clareza da vedação legal e registrando a disciplina de patrimônio de
afetação no
§1o, do
art. 533,
CPC/2015.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou, em síntese, três
pontos: a) nulidade por omissão (arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC); b)
possibilidade de penhora em segundo grau, com suporte nos arts. 602, §1o, do
533, §1o, 789 e 797, parágrafo único, do
e no
o da
CPC/1973,
CPC/2015,
art. 5
LINDB; c) aplicação dos princípios do
o do CPC (proporcionalidade e
art. 8
razoabilidade).
Nas razões do agravo interno, sustenta omissões não sanadas quanto à
aplicação dos arts. 789 e 797 do
à retroatividade do
§1o, do
CPC/2015,
art. 533,
frente ao
§1o, do
e ao
do
e ao
CPC/2015
art. 602,
CPC/1973
art. 14
CPC/2015,
pedido de penhora em segundo grau condicionada; impugna a incidência das
Súmulas n. 83 e 313 do STJ; e afasta os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ no tema do
o do CPC.
art. 8
Documento eletrônico VDA52104521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: f3db1314-ff29-4a44-bd60-7fc6609b4ad9

Conforme consta na decisão agravada, não há nulidade por omissão. O
acórdão estadual examinou a matéria central e concluiu, de modo suficiente, pela
impossibilidade de penhora dos bens afetados ao pagamento de pensão, afastando a
regra geral de responsabilidade patrimonial diante da norma especial que rege o
capital garantidor. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos quando
já existente razão suficiente para decidir.
Assim, não obstante a tese de violação dos arts. 1.022 e 489, §1o, IV, do
CPC, permanece hígido o fundamento de que houve apreciação adequada da
controvérsia. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à possibilidade de
penhora em segundo grau sobre o capital garantidor. A decisão agravada reafirmou a
natureza da constituição de capital como garantia judicial de caráter alimentar, que
opera segregação patrimonial e confere inalienabilidade e impenhorabilidade
enquanto perdurar a obrigação, em consonância com o
§1o, do
e
art. 602,
CPC/1973
com o
§1o, do
A finalidade é assegurar a efetividade da pensão e
art. 533,
CPC/2015.
blindar o credor dos riscos futuros. Permitir constrição concorrente esvaziaria a
proteção consagrada, contrariando a orientação firmada na Súmula n. 313 do STJ e
atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse contexto, a tese de que a Súmula n. 313 do STJ trataria apenas da
necessidade de constituição do capital, sem implicar impenhorabilidade perante
outros credores, não se sustenta diante da interpretação sistemática adotada, que
preserva a primazia da norma especial e impede a sobreposição de penhoras sobre
bens afetados à obrigação alimentar. A aplicação retroativa do patrimônio de
afetação não foi o fundamento decisivo da decisão; prevaleceu a impenhorabilidade
Documento eletrônico VDA52104521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: f3db1314-ff29-4a44-bd60-7fc6609b4ad9

legal enquanto subsistir a obrigação, que independe do regime temporal, por força da
proteção alimentar e da especialidade normativa.
Quanto ao
o do CPC, a decisão monocrática assentou a ausência de
art. 8
debate específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração, incidindo as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ. Ainda que superado esse óbice, a
prevalência da regra especial sobre a geral afasta a tese de desproporcionalidade,
pois a segregação e impenhorabilidade do capital garantidor atendem à própria
finalidade social de tutela do crédito alimentar.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52104521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: f3db1314-ff29-4a44-bd60-7fc6609b4ad9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.398.586 / SP
Número Registro: 2023/0210180-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010892420118260309
0001089242011826030900141503920178260309
0001089242011826030900141503920178260309672011 00033238120158260650 00141503920178260309
10892420118260309
1089242011826030900141503920178260309
1089242011826030900141503920178260309672011
141503920178260309
22465319720218260000
2246531972021826000050000 33238120158260650 672011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
BÁRBARA BOEIRA DE BITENCOURT - SP465153
AGRAVADO
: BISCOMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS : RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
JESSICA FERNANDA DA SILVA - SP354104
VIVIAN POSTALI FELIPPE - SP427348
JAQUELINE FERRAZ MOREIRA - SP424510
AGRAVADO
: UNIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
CAIO BELO RODRIGUES - SP310116
INTERES.
: ELSON PELLEGRINI
Documento eletrônico VDA54009521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:34
Código de Controle do Documento: 05d69133-470c-48ff-ac8b-5cae51f541fb

INTERES.
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
REPR. POR
: FERNANDO F. CASTELLANI - ADMINISTRADOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MULTIGRAIN S/A
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
BÁRBARA BOEIRA DE BITENCOURT - SP465153
AGRAVADO
: BISCOMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS : RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
JESSICA FERNANDA DA SILVA - SP354104
VIVIAN POSTALI FELIPPE - SP427348
JAQUELINE FERRAZ MOREIRA - SP424510
AGRAVADO
: UNIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
CAIO BELO RODRIGUES - SP310116
INTERES.
: ELSON PELLEGRINI
INTERES.
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
REPR. POR
: FERNANDO F. CASTELLANI - ADMINISTRADOR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:34
Código de Controle do Documento: 05d69133-470c-48ff-ac8b-5cae51f541fb